Tribunal: TJDFT
Processo: 0730677-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730677-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO CAVALCANTI BRAGA AGRAVADO: MARCO ANTONIO GOMES MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROMULO CAVALCANTI BRAGA, contra decisão (ID 101771165 dos autos na origem) proferida em ação anulatória (processo no 0727238-17.2019.8.07.0001), proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília. No despacho de ID 29329577, foi oportunizado à parte enrobustecer seu pleito com documentos que revelem de modo concreto a alegada penúria financeira. Apresenta a recorrente a petição de ID 29858424, acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, tendo sido firmado por advogado regularmente constituído, estando regularmente instruído, e dispensado de preparo na forma do art. 101, § 1o, do CPC, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a ausência dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, que a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça, e ainda atual, consoante se aduz dos seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) - grifo nosso A matéria debatida pela parte recorrente encontra-se pacificada nesta Corte Superior nos termos do que decidido pelo Tribunal local, no sentido de que a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido. Precedentes. (AgInt no AREsp 1372130/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018) Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados não condizem com o estado de pobreza afirmado pela parte agravante. Na hipótese, defende a parte recorrente que faz jus ao benefício da gratuidade judiciária por não possuir condições de arcar com o pagamento dos encargos derivados do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Contudo, do que se depreende do extenso rol de documentos trazidos aos autos, o recorrente, técnico legislativo aposentado do Senado Federal aufere rendimento bruto superior a R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), dos quais percebe, em valores líquidos, mais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais, o que, por si só, revela condição em muito superior à média nacional. Quanto aos empréstimos consignados, os quais consomem boa parte da renda da parte, a priori decorrem de contratações voluntárias junto a instituições financeiras e presumidamente reverteram em benefício do próprio recorrente e de seu núcleo familiar. Até mesmo os gastos com saúde (ID 29294525, 29294526, 29294527, 29294528, 29294522), quando contratados com sua renda da fonte indicada alhures, não se revelam capazes de infirmar a plena condição do recorrente fazer frente às custas processuais. Em adição, o padrão de vida ostentado pelo agravante, como os valores vertidos ao motorista que possui à sua disposição (ID 29858411) –montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais - denota possibilidade de fazer frente aos custos decorrentes da sucumbência em processo proposto e no qual não obteve êxito, tendo, agora, que honrar com suas obrigações daquele decorrentes. Ainda que os gastos ora demonstrados tenham sido posteriores à sentença que revogou o benefício da gratuidade, conforme consignado na decisão objurgada, não se consubstanciam em elementos que conduzam à alteração da conclusão anteriormente havida, no sentido de que a parte não cumpre os requisitos para a concessão da benesse, notadamente ante o objeto do cumprimento de sentença na origem. Não há nos autos demonstração das alegações ventiladas pelo agravante no sentido de, ainda que minimamente, demonstrar que não está e não estaria em condições de pagar as custas do processo sem causar prejuízo ao sustento próprio e/ou de sua família. Com efeito, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor e inferior às recolhidas em outros Tribunais, de forma que seu pagamento pela parte agravante evidentemente não lhe privaria nem lhes privará dos recursos necessários à manutenção de suas atividades. Rememore-se, uma vez mais, que o art. 5o, LXXIV, da CF, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Logo, não se reveste o benefício “do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos” (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). Dessa forma, se não há nos autos documentação capaz de alicerçar o requerimento em questão, senão documentos inconsistentes com o pleito, restando ausentes demonstrações de despesas ou de receitas pessoais, ou situação pessoal especial, que efetivamente subsidiem a tese de sua hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. Diante do exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA ao agravante. Consoante sabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. Via de consequência, nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, determino que o agravante promova o recolhimento das custas do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Feito o recolhimento, tornem os autos conclusos para análise da tutela de urgência. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator